Tribunal: STF
Processo: HC 235900
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida no ponto que é objeto desta impetração:



    “Trata-se de agravo (e-STJ, fls. 12.941-12.979) contra a decisão de fls. 12.841-12.855, que inadmitiu o recurso especial interposto por ANDRÉ LUIZ GONÇALVES (e-STJ, fls. 12.172-12.240), com fundamento artigo 105, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição da República, em oposição a acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (e-STJ, fls. 11.923-12.116).



    Sustenta a Defesa que não se trata de hipótese de reexame de provas, mas de revaloração dos critérios jurídicos dos elementos cognitivos sopesados, providência que não encontra óbice na Súmula 7 do STJ.



    Em razões de recurso especial, alega violação aos arts. 157, §1º, 159, 489, §1º, inciso VI, todos do CPP; arts. 1º e 2º da Lei n. 12.030/09; arts. 33, 35 e 50, §1º, todos da Lei n. 11.343/06; e Súmula 361 do STF.



    Inicialmente, alega a configuração de nulidade por ausência de perícia para identificação do agravante.



    Pondera que, sem a realização de um laudo prosopográfico, não é possível concluir que o agravante é a pessoa presente nos vídeos acostados aos autos.



    Complementa que a sobreposição de imagens não substitui a prova pericial, ainda mais quando realizada por ‘agente federal sem qualificação técnica’.



    Seguindo, postula a absolvição pelo crime de tráfico de drogas, diante da ausência de prova da materialidade delitiva.



    Registra que não houve qualquer apreensão de droga nos eventos delitivos imputados ao agravante e, por consequência, não foi realizado nenhum exame de corpo de delito.



    Por outra vertente, no tocante ao crime do art. 35 da Lei n. 11.343/06, entende que não há demonstração do vínculo de estabilidade necessário para a sua comprovação.



    Aduz que não foi produzida nenhuma prova da relação que o agravante tinha com qualquer dos réus.



    Acrescenta que não houve interceptação de diálogo telefônico envolvendo o agravante e não apreenderam aparelho de telefone com sistema SKYECC, utilizado pelo grupo.



    Ainda, afirma que o agravante nunca esteve na casa localizada na Rua Noé de Azevedo, 77, Guarujá-SP e nunca foi flagrado entrando neste imóvel. Instado, o recorrido apresentou contrarrazões (e-STJ, fls. 12.267-12.279).



    O recurso especial foi inadmitido na origem (e-STJ, fls. 12.841-12.855), ao que se seguiu a interposição de agravo (e-STJ, fls. 12.941-12.979).



    Remetidos os autos a esta Corte Superior, o MPF manifestou-se pelo não conhecimento do recurso (e-STJ, fls. 13.400-13.409).



    É o relatório.



    Decido.



    O agravo impugna adequadamente os fundamentos da decisão agravada, devendo ser conhecido. Passo, portanto, ao exame do recurso especial propriamente dito.



    Considerando a quantidade de teses apresentadas, bem como a complexidade do fato, a apreciação das irresignações será dividida em tópicos.



    Cerceamento de Defesa - ausência de perícia para identificação do agravante



    1. Inicialmente, no tocante à alegada nulidade pela não realização de exame de imagem para identificar o agravante, a Corte de origem se manifestou nestes termos (e-STJ, fls.12.029- 12.032):



    ‘A defesa do réu ANDRE LUIS sustenta a nulidade do feito por ausência de laudo técnico para ratificar ser ele a pessoa que aparece nos vídeos e imagens relacionados ao Evento 05. Da mesma forma, as defesas dos réus MARCELO MENDES FERREIRA e EDER SANTOS DA SILVA sustentaram a ilicitude da prova de reconhecimento fundada na identificação de vozes e na sobreposição de fotos uma vez que somente uma perícia técnica seria capaz de fazê-lo.



    Alegam que foram inseridos na trama por meio de expedientes dedutivos dos policiais federais que os identificaram como sendo as pessoas que aparecem nos vídeos e imagens dos celulares apreendidos. Contudo somente uma prova técnica poderia ratificar a identificação.



    Sem razão, no entanto, a defesa dos réus.



    Observo que o reconhecimento da imagem (ANDRE e EDER) e da voz (MARCELO e EDER) dos réus foi realizado por policiais federais que há muito acompanhavam as movimentações ilícitas do grupo criminoso. Os depoimentos dos policiais, ratificados perante o juízo, foram uníssonos em apontar os réus nos arquivos de vídeo localizados nos celulares apreendidos.



    A identificação dos réus foi amparada não só pela sobreposição de imagens e identificação das vozes pelos policiais que conduziam as investigações, como também pelos depoimentos de Policiais Federais que teriam conhecimento sobre os integrantes do grupo em razão de investigações anteriores e pelas diligências de acompanhamento tático.



    É importante salientar que não há nos autos nenhum elemento a indicar má-fé dos policiais ou intenção de incriminar os réus por delitos que não cometeram. Ademais, a defesa não apresentou nenhum elemento probatório que pudesse colocar em dúvida a veracidade dos depoimentos prestados pelos policiais.



    No mesmo sentido, a sentença rechaçou a alegada ilegalidade:



    ‘Aliás, importa salientar que a despeito das alegações defensivas, a ausência de perícia prosopográfica no caso não desqualifica o reconhecimento facial efetuado pelos Agentes de Polícia Federal. Isso porque a possibilidade de materialização de um meio de prova não desqualifica os demais, quando também se mostrarem aptos ao alcance da mesma finalidade, como ocorre na espécie. Nesse sentido, impende salientar que o Código de Processo Penal, atento ao princípio da busca pela verdade real, não apresenta um rol taxativo de todos os meios de prova lícitos. Muito pelo contrário, as provas disciplinadas nos artigos 158 a 250 do Código de Processo Penal são apenas aquelas típicas ou nominadas. Mas, além delas, também existem os meios de prova atípicos ou inominados, que são aqueles não previstos em lei. Nesse trilhar, ao contrário do que foi sustentado pela Defesa, o mero reconhecimento facial do acusado efetuado por agentes policiais não torna a prova produzida ilícita, mesmo poque não existe previsão legal tornando indispensável a elaboração de exame prosopográfico sobre imagens ou vídeos que tenham registrado suposta participação de uma pessoa em um ilícito penal, como se verificou no caso. (…) Registro que os preceitos contidos no artigo 159 do Código de Processo Penal e na Súmula nº 361 do Egrégio Supremo Tribunal Federal não se aplicam ao caso concreto, uma vez que tais disposições legal e jurisprudencial versam somente sobre a realização de perícias propriamente ditas, e não sobre o reconhecimento de pessoas por meio de imagens e vídeos. Pondero que a identificação efetuada pelos Agentes de Polícia Federal nunca se prestou a servir como sucedâneo à perícia prosoprográfica, e assinalo que as alegações da Defesa de ANDRÉ LUIS GONÇALVES no sentido de que os Agentes de Polícia Federal teriam maliciosamente usurpado a competência dos peritos papiloscópicos em uma tentativa de ‘ludibriar’ este Juízo, fazendo-o acreditar que a pessoa que aparece nos vídeos seria o acusado, apresentam-se levianas e desrespeitosas. Ressalto que, além de não ter se desincumbido do ônus de demonstrar o alegado, a teor do artigo 156 do Código de Processo Penal, a fantasiosa narrativa apresentada pela Defesa do acusado ANDRÉ também se revela desconexa e incongruente frente ao forte arcabouço probatório amealhado aos autos. Isso porque restou comprovado que a Polícia Federal dispõe de peritos papiloscópicos para realizar esse tipo de exame, tanto é que o fez em relação aos documentos apreendidos com as fotos de KARINE, despontando certo ainda que, no caso de ANDRÉ, a perícia somente não foi feita porque sobejou evidenciada sua desnecessidade, conforme anteriormente consignado e manifestado pelos agentes policiais ouvidos em Juízo’. (Id. 18922413)



    E ainda, quanto ao réu MARCELO MENDES FERREIRA:



    ‘Com efeito, a voz de MARCELO está registrada em um dos vídeos, onde são exibidos detalhes de uma nota fiscal enquanto conversa com uma pessoa não identificada. No outro vídeo, MARCELO filma o entorpecente armazenado em meio a uma carga lícita de partes de frango congelado e pergunta ‘quanto deu’; ‘58’; ‘tem nove ou dez em cima’; ‘então 59’; e finaliza dizendo ‘é isso mesmo’. Anoto que esse reconhecimento foi realizado por Agentes Policiais que há anos acompanham o Grupo Criminoso liderado por KARINE e MARCELO, e que afirmaram, sem sombra de dúvida, de que se trata da voz do denunciado MARCELO MENDES FERREIRA nesses vídeos (ID 19017222). Esse reconhecimento foi confirmado sob o pálio do contraditório e da ampla defesa. (...) Registro que o reconhecimento foi realizado por agentes públicos que, em uníssono, reconheceram a voz de MARCELO MENDES FERREIREA nos vídeos, em razão de contatos pretéritos que mantiveram com o réu, por força de operações policiais antecedentes relacionadas com o combate do narcotráfico transnacional. Saliento que as testemunhas afirmaram que trabalharam anteriormente em degravações de áudios de MARCELO obtidos através de interceptação telefônica, e apontaram, sem sombra de dúvida, que a voz identificada no ‘Evento 03’ pertence, de fato, ao acusado. Destacaram, inclusive, que a voz dele é facilmente reconhecível por ser bem peculiar. É importante pontuar que, no caso, a acusação não obteve êxito em produzir prova pericial sobre a voz de MARCELO MENDES FERREIRA, pelo fato dele permanecer foragido até o momento. (…) Anoto que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça pacificou tese no sentido de ser desnecessária a realização de perícia para a identificação de voz captada nas interceptações telefônicas, salvo quando houver dúvida plausível que justifique a medida. Mudando o que deve ser mudado, entendo que esse entendimento se aplica à hipótese vertente. (Id. 148922413).’



    Em relação aos réus MARCELO e EDER, destaco ainda que se revela totalmente descabida a alegação da imprescindibilidade de uma perícia técnica que, pela própria opção de permanecerem foragidos, seria impossível de ser realizada.



    Ademais, o tema confunde-se com o mérito na medida em que a prova pericial pode ser dispensada quando o crime puder ser comprovado por outros elementos de prova já reunidos nos autos.



    [...]



    Assim, a ausência dos laudos periciais, cuja relevância foi suscitada pela defesa, por si só, não macula o processo quando autoria pode ser comprovada nos autos por outros elementos. Acresça-se ainda entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, por analogia, pode ser aplicado ao caso em tela, segundo o qual é ‘prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas por meio das interceptações telefônicas, o que afasta a alegação de nulidade’ (HC - HABEAS CORPUS - 500614 2019.00.84865-8, FELIX FISCHER, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA: 04/06/2019). No mais, a questão quanto à suficiência dessas provas para a comprovação da autoria em relação aos acusados é matéria a ser abordada oportunamente, na apreciação do mérito.’



    Em complemento, convém consignar os apontamentos apresentados pelo Juiz sentenciante quanto à identificação do agravante (e-STJ, fls. 8.692-9.874):



    ‘ANDRÉ LUÍS foi identificado nas filmagens que envolveram o armazenamento do entorpecente durante o ‘Evento 05’, no qual o Grupo Criminoso contamina com cocaína o contêiner nº CXRU1414314, embarcado no navio Uasc Umm Qasr, tendo como destino Porto de Antuérpia/Bélgica.



    Nessa gravação ANDRÉ aparece, aos 0:02 segundos do vídeo 20181114_002158, ao lado dos denunciados ÉDER SANTOS DA SILVA, RODRIGO ALVES DOS SANTOS vulgo ‘Formiguinha’ e MARIO MÁRCIO DA SILVA (aos 02min15seg), tentando fechar a porta do contêiner já contaminado com o entorpecente.



    Conforme destacado às páginas 28/29 da Informação Policial objeto do ID 19017222, foi realizada a sobreposição de imagens captadas de ANDRÉ durante uma vigilância levada a efeito em 2019 com aquelas extraídas dos aparelhos de telefonia celular apreendidos, tendo sido constatado que a pessoa filmada ao lado do contêiner é, de fato, o acusado. A comparação encontra-se nas mídias armazenadas no pendrive acautelado em Secretaria.



    Ouvidos em Juízo, os Agentes de Polícia Federal subscritores da mencionada informação, de forma harmônica e segura, afirmaram ter identificado ANDRÉ LUÍS GONÇALVES no ‘Evento 05’ narrado na denúncia. Com efeito, o Agente de Polícia Federal David Martins de Araújo Junior relatou:



    ‘Que com relação a ANDRÉ LUÍS, ele também aparece em um dos vídeos, inclusive em um dos vídeos que o próprio ÉDER aparece. Que ANDRÉ aparece no começo do vídeo, segurando uma lanterna para auxiliar na operação de colocação do entorpecente no contêiner. Que ANDRÉ está participando do processo de alocação do entorpecente no contêiner. Que com relação aos vídeos extraídos dos celulares apreendidos, ANDRÉ LUÍS é visualizado em uma das filmagens, em que estão realizando o fechamento do contêiner já contaminado. Que ANDRÉ LUÍS aparece ao lado dos denunciados ÉDER, MÁRIO MÁRCIO e RODRIGO, Formiguinha. Que foi realizada uma sobreposição de imagens de ANDRÉ, constatando-se que é a pessoa que aparece nos vídeos. Que o reconhecimento de ANDRÉ nos vídeos do Evento 5 foi realizada por comparação e sobreposição de imagens. Que das imagens dos vídeos é claramente possível reconhecer ANDRÉ LUÍS. Que não é preciso exame pericial quando as imagens permitem a identificação da pessoa por simples exame comparativo.’



    Ao seu turno, o Agente de Polícia Federal Carlos Dário de Oliveira noticiou:



    ‘Que sabe que nos vídeos foi identificada a voz de MARCELO, e que ANDRÉ e ÉDER foram identificados nas imagens dos vídeos. Que ANDRÉ aparece em um dos vídeos extraídos dos celulares apreendidos em Guarujá-SP. Que ele aparece segurando uma lanterna enquanto os outros tentam fechar a porta do contêiner já contaminado com cocaína. Que não é necessária perícia prosopográfica para a identificação de ANDRÉ. Que a identificação visual e comparativa é suficiente para constatar que ANDRÉ estava no vídeo, não sendo necessário perícia’.



    No mesmo sentido, foram as declarações da Delegada de Polícia Federal Fabiana Salgado Lopes, Confira-se:



    ‘Que, em janeiro de 2019, foi realizada uma vigilância sobre o imóvel localizado na Rua Noé de Azevedo, nº 77, onde houve o flagrante de entorpecentes que resultou na prisão de MÁRIO MÁRCIO, sendo que ANDRÉ LUIS GONÇALVES foi visto saindo deste imóvel. Que com relação aos vídeos extraídos dos celulares apreendidos, ANDRÉ LUÍS é visualizado em uma das filmagens, em que estão realizando o fechamento do contêiner já contaminado. Que ANDRÉ LUIS aparece ao lado dos denunciados ÉDER, MÁRIO MÁRCIO e RODRIGO, Formiguinha. Que foi realizada uma sobreposição de imagens de ANDRÉ, constatando-se que é a pessoa que aparece nos vídeos. Que existem elementos de prova suficientes de que ANDRÉ integra o Grupo Criminoso investigado, e está associado com KARINE, MARCELO e com os demais corréus para a prática do tráfico internacional de drogas e que ANDRÉ atuou diretamente em um dos episódios filmados alocando entorpecentes em contêiner, além de ter sido visto na casa onde foi realizado o flagrante de MÁRIO MÁRCIO. Que sobreposição de imagens consiste em pegar a imagem de uma pessoa e colocar sobre outra imagem da mesma pessoa, para verificar a compatibilidade entre as características físicas da pessoa’.



    É certo que na oportunidade em que foi interrogado, ANDRÉ negou ser sua a imagem extraída dos vídeos ora analisados. Entretanto, conforme bem colocado pelo Ministério Público Federal, sua negativa restou isolada nos autos, considerando que não apresentou nenhum álibi ou justificativa plausível para contradizer os fartos elementos de prova que o ligam ao tráfico de entorpecentes.



    Aliás, importa salientar que a despeito das alegações defensivas, a ausência de perícia prosopográfica no caso não desqualifica o reconhecimento facial efetuado pelos Agentes de Polícia Federal. Isso porque a possibilidade de materialização de um meio de prova não desqualifica os demais, quando também se mostrarem aptos ao alcance da mesma finalidade, como ocorre na espécie.



    Nesse sentido, impende salientar que o Código de Processo Penal, atento ao princípio da busca pela verdade real, não apresenta um rol taxativo de todos os meios de prova lícitos. Muito pelo contrário, as provas disciplinadas nos artigos 158 a 250 do Código de Processo Penal são apenas aquelas típicas ou nominadas. Mas, além delas, também existem os meios de prova atípicos ou inominados, que são aqueles não previstos em lei.



    Nesse trilhar, ao contrário do que foi sustentado pela Defesa, o mero reconhecimento facial do acusado efetuado por agentes policiais não torna a prova produzida ilícita, mesmo poque não existe previsão legal tornando indispensável a elaboração de exame prosopográfico sobre imagens ou vídeos que tenham registrado suposta participação de uma pessoa em um ilícito penal, como se verificou no caso.



    Ademais, conforme muito bem pontuado pelo policial federal Carlos Dário de Oliveira durante seu testemunho, a realização de perícia prosopográfica para identificação de ANDRÉ se apresentou despicienda na hipótese, uma vez que pelo simples comparativo entre as imagens foi possível confirmar que o acusado esteve presente na operação ilícita registrada nos vídeos que compõe o denominado ‘Evento 05’.



    Saliento que tal reconhecimento efetuado somente pelos Agentes de Polícia Federal, também pode ser realizado através da detida análise das imagens extraídas dos celulares apreendidos, comparando-as com a fotografia tirada durante a diligência realizada no dia 17.04.2019 (ID 19017211 – pág. 09/10), com as imagens da rede social facebook apostas na informação policial objeto do ID 20969650, e, principalmente, com as imagens de ANDRÉ LUIS GONÇALVES transmitidas durante as audiências de instrução e julgamento, notadamente, durante seu interrogatório (ID 35096718 e seguintes).



    Registro que os preceitos contidos no artigo 159 do Código de Processo Penal e na Súmula nº 361 do Egrégio Supremo Tribunal Federal não se aplicam ao caso concreto, uma vez que tais disposições legal e jurisprudencial versam somente sobre a realização de perícias propriamente ditas, e não sobre o reconhecimento de pessoas por meio de imagens e vídeos.



    Pondero que a identificação efetuada pelos Agentes de Polícia Federal nunca se prestou a servir como sucedâneo à perícia prosoprográfica, e assinalo que as alegações da Defesa de ANDRÉ LUIS GONÇALVES no sentido de que os Agentes de Polícia Federal teriam maliciosamente usurpado a competência dos peritos papiloscópicos em uma tentativa de ‘ludibriar’ este Juízo, fazendo-o acreditar que a pessoa que aparece nos vídeos seria o acusado, apresentam-se levianas e desrespeitosas.



    Ressalto que, além de não ter se desincumbido do ônus de demonstrar o alegado, a teor do artigo 156 do Código de Processo Penal, a fantasiosa narrativa apresentada pela Defesa do acusado ANDRÉ também se revela desconexa e incongruente frente ao forte arcabouço probatório amealhado aos autos. Isso porque restou comprovado que a Polícia Federal dispõe de peritos papiloscópicos para realizar esse tipo de exame, tanto é que o fez em relação aos documentos apreendidos com as fotos de KARINE, despontando certo ainda que, no caso de ANDRÉ, a perícia somente não foi feita porque sobejou evidenciada sua desnecessidade, conforme anteriormente consignado e manifestado pelos agentes policiais ouvidos em Juízo.’



    Analisando estes elementos e os registros constantes da sentença, nota-se que não comporta guarida a tese da Defesa de nulidade pela não realização de exame pericial para a identificação da autoria delitiva.



    Como se sabe, ‘o deferimento de provas submete-se ao prudente arbítrio do magistrado, cuja decisão, sempre fundamentada, há de levar em conta o conjunto probatório. É lícito ao juiz indeferir diligências que reputar impertinentes, desnecessárias ou protelatórias’ (AgRg no HC 624.654/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021).



    Assim, cabe ao magistrado, destinatário das provas, a aferição da necessidade da produção probatória, podendo denegar os pleitos formulados pelas partes mediante motivação idônea.



    Em complemento, registre-se que ‘a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada’ (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.366.958/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 4/6/2019).



    No caso, como visto, as instâncias anteriores fundamentaram adequadamente a desnecessidade de realização de tais exames para a identificação da autoria do agravante.



    Ainda, destacaram a existência de diversos elementos probatórios que permitiram concluir pela sua autoria delitiva, assim como o seu vínculo com os demais agentes para a prática reiterada de crimes de tráfico.



    Com efeito, devidamente demonstradas a desnecessidade desta prova e a autoria do agravante, qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o reexame fático-probatório, esbarrando a pretensão no óbice da Súmula 7/STJ.



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, ‘b’ e ‘c’, do RISTJ, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, dar parcial provimento a fim de absolver o agravante pelo crime de tráfico, delimitando a sua pena em 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 816 dias-multa, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, que deverão ser estipuladas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.” (doc. eletrônico 9).



    Neste habeas corpus, busca-se que:



    “[...] seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado RECONHECENDO A NULIDADE ARGUIDA EM SEDE MANDAMENTAL, com a consequência absolvição por ausência de provas suficientes e válidas para a condenação (CPP, art. 386, VII).



    Subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º).” (doc. eletrônico 1, p. 9).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator